Tribunal: TJBA
Processo: 8004825-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004825-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NELY DAS GRACAS SILVA VARANDA Advogado(s): CAMILA LUIZ DE ASSIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL A CADA DOIS ANOS DE EXERCÍCIO NO CARGO, ACRESCIDO DE 2% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004825-59.2025.8.05.0000, em que figuram como partes MUNICIPIO DE MUCURI (acionado/embargante) e NELY DAS GRACAS SILVA VARANDA (acionante/embargada). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator